Tribunal: TJMT
Processo: 1005077-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1005077-92.2020.811.0000 - PJE
RECORRENTE: EUDES DA CRUZ MONTEIRO
RECORRIDA: NOEL GOMES DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Examinando os autos, verifico que o Departamento Judiciário Auxiliar certificou no ID. 54674983, in verbis:
“Certifico que o Recurso Especial, ID no 54621981, foi interposto neste Tribunal, sem o devido recolhimento das custas, pois foi apresentado comprovante de agendamento e não de pagamento, para dia 08/9/2020, o qual não é aceito conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça. ”
Sendo assim e, para que não haja prejuízo jurisdicional, intime-se o Recorrente para que proceda com a regularização do preparo processual, para posterior apreciação do juízo de admissibilidade. Para tanto, consigno o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, certifique-se a regularidade do pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII